Tribunal: TJDFT
Processo: 0714638-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714638-34.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MARCIA TERESA PRESTO RECORRIDO: NATHLEEN PRESTO NAVES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. LEI No 10.216/2001. RESPONSABILIDADE. ESTADO. SAÚDE MENTAL. NATUREZA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. O direito constitucional à saúde não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independentemente de contingências orçamentárias, sob pena de frustração do mínimo existencial dos indivíduos. 2. A Lei no 10.216/2001 reforça a responsabilidade do Estado pelo desenvolvimento de política de saúde mental e pela promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais (art. 3o). 3. A internação, especialmente nas modalidades involuntária e compulsória, tem natureza excepcional, por interferir diretamente na autonomia do indivíduo. Assim, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (Lei no 10.216/2001, arts. 4o e 6o). Precedentes. 4. A indicação médica quanto à necessidade de internação em instituição adequada de paciente com quadro de dependência química, transtornos mentais, hipossuficiência financeira e vulnerabilidade social permite o reconhecimento do pedido para que o Estado garanta o atendimento, na rede pública ou privada, e arque com os custos do abrigamento. Precedentes. 5. Remessa necessária conhecida e não provida. 1. Juízo Recorrido (ID no 66884814): sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o Distrito Federal interne compulsoriamente Nathleen Presto Naves em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/2001, no prazo de 10 dias úteis. 2. Sucumbência: réus condenados, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (CPC, art. 85, § 8o). O primeiro réu é beneficiário da gratuidade de justiça. 3. Autora: Márcia Teresa Presto. 4. Réus: Nathleen Presto Naves e Distrito Federal. 5. Ação proposta: obrigação de fazer. Pedido: condenação do Distrito Federal a promover a internação psiquiátrica da primeira ré, que sofre de transtornos mentais e esquizofrenia, encontra-se em situação de rua com uso de drogas. Data do ajuizamento: 26/7/2024. Valor da causa: R$ 1.000,00. 6. Não houve recurso voluntário das partes (ID no 66884818). 7. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em parecer elaborado pelo Dr. José Valdenor Queiroz Júnior, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da remessa necessária (ID no 67222734). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 11. Conheço a remessa necessária (CPC, art. 496, I; STJ, Súmula 490). 12. A controvérsia cinge-se em verificar se o Distrito Federal deve ser obrigado a promover a internação de Nathleen Presto Naves em instituição adequada para o tratamento especializado de que necessita, na rede pública ou conveniada. 13. “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (CF, art. 196). 14. Trata-se de direito fundamental, que não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independentemente de contingências orçamentárias, sob pena de frustração do “mínimo existencial” do indivíduo. Nesse sentido, o STF decidiu a ADPF no 45. 15. A Lei no 10.216/2001 reforça a responsabilidade do Estado pelo desenvolvimento de política de saúde mental e pela promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais (art. 3o). 16. A internação, especialmente nas modalidades involuntária e compulsória, tem natureza excepcional, por interferir diretamente na autonomia do indivíduo. Assim, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (Lei no 10.216/2001, arts. 4o e 6o). Precedente desta 8a Turma: Ac. 1310970. 17. O laudo produzido pela equipe médica assistente do Centro de Atenção Psicossocial do CAPS (Priscila Mazza – psicóloga, Daniel do Couto – médico e Karine Cardoso – assistente social) evidencia a necessidade de internação da primeira ré em instituição adequada (ID no 66884582): “[...] trata-se de paciente com diagnóstico de retardo mental e esquizofrenia, acompanhada pela rede de atenção psicossocial do DF desde a infância, com passagens pelo COMPPE, Adolescentro, CAPS II Taguatinga. [...] Diante do exposto e dado que a paciente tem se colocado em situação de risco de forma recorrente, permanecendo em situação de rua e em uso de múltiplas drogas, sem o uso correto da medicação, sendo alvo de agressões físicas e sexuais e sem crítica da situação, bem como, considerando que a equipe deste serviço de saúde mental já realizou diversas intervenções, mas a paciente atualmente não tem aderido à proposta de tratamento ambulatorial, a equipe indica a internação compulsória da paciente com o objetivo de reestabelecimento do tratamento medicamentoso, estabilização de seu quadro mental e prevenção de situações de violência que vem sofrendo”. 18. A indicação médica quanto à necessidade de internação em instituição adequada de paciente com quadro de dependência química, transtornos mentais, hipossuficiência financeira e vulnerabilidade social permite o reconhecimento do pedido para que o Estado garanta o atendimento, na rede pública ou privada, e arque com os custos do abrigamento. Precedente: Ac. 1257106, Ac. 1184826 e Ac. 1345746. 19. No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público (ID no 67222734). 20. Confirmo a sentença. 21. Informações complementares: ação proposta em 26/7/2024; valor da causa: R$ 1.000,00. Sentença proferida em 4/10/2024. Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 800,00, na proporção de 50% para cada réu. A primeira ré é beneficiária da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 22. Conheço e nego provimento à remessa necessária. Confirmo a sentença. 23. Deixo de majorar os honorários advocatícios ante a ausência de insurgência recursal das partes. 24. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 27. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO